Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCLUSÃO. CABIMENTO. PREVISÃO NO TÍTULO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença que rejeitou a divergência apresentada pela parte ora agravante quanto à forma de calcular o valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível a inclusão de juros remuneratórios e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês no valor executado; (ii) se é correta a fixação da multa na decisão que analisou os Embargos de Declaração opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que analisou as apelações interpostas entendeu pela validade do contrato de mútuo firmado entre as partes e reconheceu a necessidade de cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios.
3.1. Os acórdãos publicados na sequência não alteraram o entendimento quanto à cumulação dos juros remuneratórios e moratórios.
3.2. Necessário, portanto, entender que não há irregularidade nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, quanto à cumulação dos juros remuneratórios e moratórios.
4. O Código de Processo Civil ao tratar dos embargos de declaração estabelece a possibilidade de fixação de multa em caso de oposição de recurso protelatório.
4.1. No caso dos autos, a parte, ao apresentar impugnação e, posteriormente, embargar a decisão agravada, demonstrou seu interesse em protelar o cumprimento do acórdão executado, alterando as verdades do fato e dificultando o andamento processual, inexistindo qualquer irregularidade na fixação da multa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos de Agravo Interno e de Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 1.026; CC, arts. 395, 406, 591 e 406.